Tribunal: TJBA
Processo: 0000675-14.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000675-14.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA DE CASTRO e outros (3)

Advogado(s)
:
ISAN ALMEIDA LIMA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, ENY BITTENCOURT

APELADO: CONDOMINIO CENTRO ODONTO-MEDICO ITAMARATY e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, ISAN ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM ELEVADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR FIXADO
PARA R$ 30.000,00 (trinta mil reais), A PARTIR DESTA DATA.
DESPROVIDO.
O APELO DE MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO CENTRO ODONTOMÉDICO ITAMARATY, ELEVADORES OTIS LTDA. e MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando os apelantes ao pagamento das indenizações devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre o condomínio e a empresa prestadora de serviço pelo acidente ocorrido no elevador, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços (art. 14), de modo que o consumidor não precisa provar a culpa, mas apenas o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.

O laudo pericial conclui que a parte autora sofreu lesões compatíveis com o evento narrado, sem que houvesse fatores excludentes do nexo causal. A falha na prestação do serviço de manutenção dos elevadores ficou comprovada, ensejando a responsabilidade solidária entre o condomínio e a empresa prestadora de serviço.

A condição degenerativa pré-existente da parte autora não exime os apelantes de responsabilidade, pois a perícia atesta que o acidente contribuiu para o agravamento da condição de saúde da vítima.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa, mantendo o caráter compensatório e pedagógico da indenização. O valor arbitrado em primeira instância extrapola os parâmetros adotados em casos similares, impondo-se a sua redução para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os danos materiais foram corretamente fixados em R$ 6.502,70 (seis mil quinhentos e dois reais e setenta centavos), considerando as despesas efetivamente comprovadas, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS desprovido. Recursos de CONDOMÍNIO CENTRO ODONTOMÉDICO ITAMARATY e ELEVADORES OTIS LTDA. parcialmente providos para reduzir o valor dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a partir desta data, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços pelo defeito na prestação é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O condomínio e a empresa prestadora de serviços respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na manutenção do elevador.

A existência de condição de saúde preexistente não exime os fornecedores de responsabilidade quando há comprovação de que o evento danoso agravou o quadro da vítima.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o caráter compensatório e pedagógico da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 00300389420188080024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1089203-83.2019.8.26.0100, Rel. Des. Almeida Sampaio, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 0000675-14.2001.8.05.0001, originária da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados CONDOMINIO CENTRO ODONTOMÉDICO ITAMARATY, ELEVADORES OTIS LTDA., MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE MARIA VALESCA DE CASTRO MARQUES RAMOS E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO CONDOMÍNIO CENTRO ODONTOMÉDICO ITAMARATY e ELEVADORES OTIS LTDA, nos termos do voto da Relatora.